Tribunal: TJDFT
Processo: 0738308-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A mera apresentação de laudo produzido por assistente técnico de confiança do devedor, com valores que destoam daquele apurado pelo auxiliar do juízo, não comprova o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário.
2. No caso concreto, os executados contestam a avaliação do imóvel realizado por oficial de justiça, sem, contudo, apresentar elementos capazes de desconstituir a conclusões do laudo pericial oficial, que indicou valor compatível com o mercado imobiliário.
3. Em caso de divergências entre o laudo do assistente técnico e as conclusões do perito judicial, estas devem prevalecer, porque gozam de fé pública e dos atributos de imparcialidade e isenção.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.